Tribunal: TJDFT
Processo: 0745406-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Cumprimento de Sentença. Bloqueio de valores. Impenhorabilidade. Impossibilidade. Verba alimentar. Mínimo existencial. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade e deferiu o pedido dos executados de desbloqueio de valores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade e desbloqueou os valores dos executados.
III. Razões de decidir
3. O entendimento jurisprudencial do STJ e do TJDFT é no sentido de que as regras da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar e valores depositados em poupança até 40 salários mínimos, previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil, se estendem a qualquer tipo de conta bancária, independente da classificação, desde que não configure fraude, má-fé ou abuso de direito.
4. Em um cenário de reconhecida hipossuficiência econômica, em que as demais contas bancárias dos agravados se encontram zeradas, é normal que se presuma que a pequena quantia de R$ 1.692,27 (mil e seiscentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) possui natureza alimentar, sendo necessário preservá-la, a fim de garantir o mínimo existencial da parte devedora.
5. Quanto a penhora parcial dos vencimentos, entende-se que apenas será cabível quando for possível manter a dignidade do devedor e de sua família.
6. A fim de verificar se a penhora parcial manterá o mínimo existencial, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal utiliza o parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública do DF que aufere a hipossuficiência econômica da parte.
7. Dessa forma, para aqueles que não possuem renda acima do teto de 5 (cinco) salários mínimos não se mostra razoável o deferimento da penhora parcial dos seus rendimentos.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que i reconheceu a impenhorabilidade e deferiu o pedido dos executados de desbloqueio de valores. 2. As regras da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar e valores depositados em poupança até 40 salários mínimos se estendem a qualquer tipo de conta bancária, independente da classificação, desde que não configure fraude, má-fé ou abuso de direito. 3. A fim de verificar se a penhora parcial manterá o mínimo existencial, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal utiliza o parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública do DF que aufere a hipossuficiência econômica da parte.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039034, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 4.9.2025 e TJDFT, Acórdão 2045008, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18.9.2025.